Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, havendo interposição de apelação e a apresentação de contrarrazões, uma vez sendo o recurso desprovido, há que se reconhecer a triangulação processual e o dever de pagar honorários sucumbenciais a serem fixados no acórdão que julga o recurso de apelação. Parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, equitativamente, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Recurso conhecido e provido.